Tribunal: STF
Processo: ARE 1521847
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de Pernambuco interpôs o presente agravo (eDoc 59) em face de decisão (eDoc 51) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 33), que esta assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRABALHO EXTERNO E CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE (CANHOTINHO/PE). REQUISITOS PREENCHIDOS. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO AO CASSAR O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A concessão de trabalho externo, nos termos do art. 37 da LEP, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade do preso (requisitos subjetivos), além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena (requisito objetivo). Cabe mencionar que a autorização de saída temporária para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, requer comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123 da LEP). 



    2. No caso, como apontado pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que o executado possui lapso temporal para o benefício, bem como restou devidamente comprovado o requisito subjetivo, sendo que fundamentos utilizados pela Corte estadual para cassar o regime semiaberto harmonizado e o trabalho externo (e-STJ fls. 21/39) não estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o benefício foi afastado com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime praticado, no recente ingresso do paciente no regime semiaberto e pela longevidade das penas restritivas de liberdade, fundamentos inidôneos que, repita-se, não se coadunam com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    3. E, na espécie, conforme consta do voto condutor do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 226.342 AGR/PE, faz-se oportuno destacar que o Centro de Ressocialização do Agreste (localizado em Canhotinho/PE), embora seja destinado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra-se em situação de superlotação tendo em vista que , em consulta aos dados da inspeção realizada pelo CNJ em 17.05.2023, a penitenciária abriga 1595 apenados, quase o triplo de pessoas que a sua capacidade suporta. Acrescento ainda que consta desse mesmo relatório que a administração prisional não oferece postos para trabalho interno e disponibiliza apenas 200 vagas para trabalho externo. À vista da superlotação carcerária, das especificidades do estabelecimento prisional e do bom comportamento do apenado, o Juízo da Execução Criminal, mais próximo à realidade local, autorizou o regime semiaberto harmonizado [...], constando da ementa do acórdão que A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena (HC n. 226.342 AGR/PE, relator Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2023, DJe de 4/9/2023). 



    4. Agravo regimental do Ministério Público estadual não provido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 41), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III, e 5º, II, XLVI, e LXV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir não razão à parte agravante.



    Inicialmente, observo que às supostas violações aos arts. 1º, III, e 5º, II e LXV, da Constituição da República, mencionados nas razões recursais, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, quanto a suposta violação ao art. 5, LXVI, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça concluiu correta a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Caruaru/PE, nos autos do processo de execução n. 1000153-92.2020.8.17.4002, que concedeu o benefício do trabalho externo com recolhimento em residência ao sentenciado. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 34): 



    Com efeito, conforme considerado no decisum agravado, a concessão de trabalho externo, nos termos do art. 37 da LEP, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade do preso (requisitos subjetivos), além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena (requisito objetivo). Cabe mencionar que a autorização de saída temporária para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, requer comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123 da LEP). 



    No caso, como apontado pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que o executado possui lapso temporal para o benefício, bem como restou devidamente comprovado o requisito subjetivo, sendo que fundamentos utilizados pela Corte estadual para cassar o regime semiaberto harmonizado e o trabalho externo (e-STJ fls. 21/39) não estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o benefício foi afastado com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime praticado, no recente ingresso do paciente no regime semiaberto e pela longevidade das penas restritivas de liberdade, fundamentos inidôneos que não se coadunam com a jurisprudência desta Corte, conforme os precedentes citados no decisum acima transcrito. 



    E, na espécie, conforme consta do voto condutor do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 226.342 AGR/PE, faz-se oportuno destacar que o Centro de Ressocialização do Agreste (localizado em Canhotinho/PE), embora seja destinado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra-se em situação de superlotação, tendo em vista que , em consulta aos dados da inspeção realizada pelo CNJ em 17.05.2023, a penitenciária abriga 1595 apenados, quase o triplo de pessoas que a sua capacidade suporta. Acrescento ainda que consta desse mesmo relatório que a administração prisional não oferece postos para trabalho interno e disponibiliza apenas 200 vagas para trabalho externo. À vista da superlotação carcerária, das especificidades do estabelecimento prisional e do bom comportamento do apenado, o Juízo da Execução Criminal, mais próximo à realidade local, autorizou o regime semiaberto harmonizado [...], constando da ementa do acórdão que A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena (HC n. 226.342 AGR/PE, relator Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2023, DJe de 4/9/2023).



    Transcrevo, por relevante, o acórdão proferido pela segunda turma desta Suprema Corte em caso fronteiriço e que foi citado no acordão recorrido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 



    3. No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 226.342 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que não vislumbro violação ao art. 5, LXVI, da Constituição Federal.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente